Tribunal: TJDFT
Processo: 0722745-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. BAIXA NA PENHORA REALIZADA. HIPOTECAS SOBRE IMÓVEIS PERTENCENTES À EMPRESA DEVEDORA. CANCELAMENTO. PROVIDÊNCIA A SER ADOTADA PELO CREDOR OU DEVEDOR ENVOLVIDOS. INÉRCIA DO REGISTRADOR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MODIFICADA.

1. A imposição da verba honorária, na esteira do que defende a apelante, não decorre apenas da relação vencido vs. vencedor, mas da aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

2. Sobressaindo que o presente processo era necessário e útil à demandante, haja vista que a providência inerente ao cancelamento das hipotecas, que gravavam os imóveis pertencentes à SCP, dependia da atuação dos réus, posto que não era automática, uma vez que os ofícios endereçados pelo juízo da execução ao registro de imóveis não se referiam especificamente às hipotecas decorrentes do empréstimo, e sim às penhoras realizadas em virtude da ação executiva.

3. Afigura-se ilegítima a condenação da apelante nas verbas sucumbenciais, haja vista que, embora vencida, não deu causa à propositura do presente feito. Sentença modificada. Ônus sucumbenciais invertidos.

4. Recurso conhecido e provido.